Tribunal: CARF
Processo: 19515.720145/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720145/2016-24
ACÓRDÃO
1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 DE MAIO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
PREJUÍZOS ACUMULADOS. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE SAPLI E
LALUR.
A divergência encontrada entre o SAPLI, sistema da Administração
Tributária, e o LALUR, livro anotado pelo contribuinte, resolve-se em favor
do SAPLI quando o LALUR está desacompanhado da devida comprovação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
GUARDA DE DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, a
correspondência e os demais papéis relativos à atividade, ou que se
refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou o relator pelas
conclusões, pois afastava a possibilidade de revisão dos prejuízos acumulados. Os Conselheiros
Neudson Cavalcante Albuquerque e Gustavo de Oliveira Machado acompanharam o relator pelas
conclusões, pois davam outro fundamento legal para a possibilidade de revisão dos prejuízos
acumulados. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-006.770, de 14 de maio de 2024 prolatado no julgamento do
processo 19515.720144/2016-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
2
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de CSLL,
referente ao ano-calendário 2012.
Sobre o valor principal, foi impingida multa de ofício sem em patamar base (75%).
Juros de mora aplicados com emprego da taxa Selic.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração, tendo sido a infração
descrita como “COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL COM RESULTADO DA
ATIVIDADE GERAL”.
O procedimento fiscal transcorreu conforme narrado no termo de verificação fiscal
(TVF), onde restou assinalado que “o contribuinte foi intimado por via postal, (...), a prestar os
esclarecimentos necessários inclusive com a apresentação dos documentos e/ou livros
fiscais/comerciais comprobatórios, referente à seguinte ocorrência: (...) Compensação a maior de
prejuízo fiscal na apuração do Lucro Real”.
Consoante o relato fiscal, em sua resposta, a recorrente apresentou, além de
documentos cadastrais, “Razão Analítico da conta: ‘(-) Prejuízos Acumulados’” e “Impressos das
Folhas do LALUR Trimestral do período de: 2012”.
A autoridade fiscal consignou que “Em consulta ao sistema de grande porte "SAPLI"
(Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais), verificamos que o contribuinte não
apresentou em [...], saldos de prejuízo compensável de períodos anteriores”.
Por fim, o autuante concluiu que “Considerando que, o contribuinte em seus
esclarecimentos, não apresentou nenhum ato, fato ou procedimento que impeçam os lançamentos
dos créditos tributários, "ex officio", dos valores compensados indevidamente, será constituído os
referidos créditos tributários”.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
3
A DRJ prolatou acórdão, julgando o caso em desfavor da recorrente.
Contra a decisão de primeira instância, foi interposto o competente recurso
voluntário.
O recurso voluntário da contribuinte aduz, em síntese, as seguintes razões
defensivas:
 que a Fazenda não fez prova de qualquer ilegalidade que o contribuinte
houvesse cometido;
 que, de outro bordo, o contribuinte logrou “demonstrar documentalmente
os registros contábeis e fiscais do período fiscalizado no presente Auto de
Infração, comprovando a existência e a legitimidade do prejuízo fiscal”;
 que “em sentindo contrário a todo conjunto probatório carreado nos autos,
a decisão recorrida consignou que os extratos extraídos do Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Lucro Inflacionário (SAPLI) são
insuficientes para provar a existência de saldo de prejuízos fiscais, ao passo
que se tratam de reflexos das DIPJs apresentadas pelo contribuinte”;
 que “o Auto de Infração combatido foi lavrado no ano de 2016 relativamente
a fatos (compensações supostamente indevidas) ocorridas no ano de 2012.
Dito isto, a contrário do que aduz a decisão recorrida, a contribuinte se
encontra desobrigada a demonstrar documentos, declarações e obrigações
acessórias anteriores ao ano de 2011, pois se trata de período já abrangido
pelo prazo prescricional em relação ao momento da autuação (ano de
2016)”;
 que “colacionou aos autos as DIPJs dos anos-calendário de 2007, 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013” e que “essas declarações apresentam valores diversos
daqueles que a autoridade fiscal tomou por base para lavrar a autuação”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao ônus da prova, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
4
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Quanto ao debate acerca do ônus da prova, é necessário observar o teor
do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do artigo 36 da Lei no 9.784/99.
Tais dispositivos atribuem ao sujeito passivo à prova do direito creditório
que alega.
Para fins tributários, a documentação afeta ao caso é alcançada pelo dever
de guarda, enquanto persistir a possibilidade de reflexos patrimoniais –
justamente como sói ser em processo tributário em que se discute direito
creditório empregado em compensação.
De tal modo, não pode o sujeito passivo alegar dificuldades etéreas para a
apresentação de documentação que lhe incumbe guardar, tampouco
tentar transferir o ônus da prova para a Fazenda.
Nesse sentido, determina o Regulamento do Imposto de Renda – quer seja
em sua versão vigente à época dos fatos ou na redação atual – e o Código
Civil:
Lei no 10.406/02:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a
conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais
papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou
decadência no tocante aos atos neles consignados. (grifei)
Decreto no 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento,
aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de
quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio,
remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita
Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10, parágrafo único).
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
5
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no
9.430, de 1996, art. 37). (grifei)
Decreto no 9.580/18:
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos
atos neles consignados ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ; e Lei no
10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194 ).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento,
aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de
quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, e
remeter cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
do Brasil do Ministério da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no 486,
de 1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada
depois de cumprido o disposto no § 1o ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
10, parágrafo único ).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios ( Lei no
9.430, de 1996, art. 37 ). (grifei)
Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância realizou plena
revisão do feito fiscal, valendo-se de todos os meios possíveis para a
apuração da verdade material quanto às retenções recorridas.
Não obstante, ainda que incumbisse à Fazenda demonstrar a existência do
direito creditório, insta observar que a autoridade que lavrou o auto de
infração efetuou ampla pesquisa no sistema SAPLI, buscando corroborar os
prejuízos fiscais ora defendidos. Porém, nada encontrou.
Não bastasse, inaugurada a fase processual, a recorrente argui em seu
socorro constar em campo inapropriado das suas DIPJ valores de pretensos
prejuízos, não confirmados por sua escrituração. Sobre o assunto, foi
pedagógica decisão recorrida, razão pela qual vale sua transcrição quanto
ao seguinte:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
6
20. Trata-se o presente processo de autuação em decorrência de
insuficiência de prejuízos fiscais utilizados na redução do IRPJ a pagar no
ano-calendário de 2012. A insuficiência foi apurada através das informações
constantes do sistema de grande porte "SAPLI".
21. Em sua defesa a impugnante afirma que dispunha de saldo suficiente,
apresentando como comprovante a ficha 37A da sua DIPJ alegando que,
como autuação se deu em 2016, não estava obrigado a comprovar a
existência de saldo de base negativa de CSLL anterior ao período
decadencial (2011).
22. Primeiramente cabe informar que o sistema SAPLI é alimentado pelas
DIPJ ́s entregues pelos contribuintes, sendo que o saldo de base negativa
de CSLL é calculado a partir das informações da Ficha 17 (Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) daquela declaração, e o saldo
de prejuízos fiscais a partir das informações constantes da ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral).
23. Desta forma, apurado prejuízo fiscal e/ou base negativa de CSLL
naquelas fichas da DIPJ, esse valor é somado ao saldo anterior pelo sistema
SAPLI e, apurado lucro e/ou base positiva de CSLL, o valor compensado
(30%) é subtraído do montante anterior pelo sistema SAPLI.
24. Os montantes totais, bem como essas operações de acréscimo ou
decréscimo dos prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, devem ser
coincidentes tanto no sistema SAPLI quanto no LALUR dos contribuintes, de
tal forma que configuram verdadeira memória de cálculo dos saldos de
prejuízos fiscais e base negativa de CSLL.
25. Por outro lado, a ficha 37A (Passivo – Balanço Patrimonial) trata-se de
informação contábil (e não fiscal) de livre preenchimento a cada ano-
calendário pelos contribuintes, de tal forma que, caso haja inconsistência
nas informações de um ano-calendário para outro, não existirá uma
memória de cálculo a comprovar/ratificar os dados ali constantes.
26. Verifica-se, portanto, que a ficha 37A da DIPJ não é documento hábil a
comprovar a existência de prejuízos acumulados e base negativa de CSLL,
sendo a sua prova feita pela apresentação do LALUR, nos termos do art.
262 do RIR/99:
(...)
32. No presente caso concreto, todos os valores conformadores (séria
histórica completa) do saldo de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL do
ano-calendário de 2012, deveriam constar do LALUR da impugnante, o qual
teria que ser guardado até o fim do prazo decadencial (2017).
33. Pelo que consta nos autos, somente foi apresentado, no curso do
procedimento fiscal, cópia de folhas soltas do LALUR da impugnante
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
7
referente ao ano-calendário 2012, insuficientes a verificar as divergências
encontradas.
(...)
35. Ora, a autoridade lançadora informou à impugnante de quais
informações dispunha (fl. 122 a fl. 142). Como já vimos, tais informações
foram consolidadas pelas informações fiscais apresentadas nas fichas 17 e
09A da DIPJ ́s entregues pela própria impugnante, constituindo-se de
memória de cálculo revisável. (grifei)
Isto posto, não tendo logrado, a recorrente, demonstrar a existência de
seus prejuízos fiscais – nem mesmo após as autoridades autuante e
julgadora de primeira instância terem apontado quais eram as lacunas
probatórias do caso concreto –, em nada merece reproche a decisão
recorrida.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso voluntário, para
manter o lançamento nos exatos termos em que fora formulado.
Quanto à decadência, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso
no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
O Colegiado acompanhou o voto do Ilustre Relator no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário. Todavia, sem embargo de reconhecer o
mérito do substancioso voto inicial, o Colegiado adotou fundamentação
diversa para a questão relativa à alegada decadência da atividade de
revisão, por parte da Administração Tributária, dos prejuízos acumulados
do contribuinte.
Embora a divergência não tenha afetado o resultado final do julgamento, o
registro de voto vencedor é necessário para que fique esclarecido o
fundamento que prevaleceu e levou ao resultado alcançado, nos termos do
§9o do artigo 114 do RICARF. Desta feita, coube a mim a redação do
necessário voto vencedor.
Conforme já foi muito bem relatado, a Administração Tributária realizou
lançamento tributário de ofício em fevereiro de 2016 (fls. 147) para exigir
IRPJ relativo aos quatro trimestres de 2012 em razão de o contribuinte, ao
fazer a sua apuração espontânea, ter compensado prejuízos acumulados
inexistentes, conforme apontado pela fiscalização, assim reduzindo
indevidamente o imposto a pagar. A acusação fiscal está assim motivada
(fls. 143):
Em 13/07/2015, o contribuinte foi intimado por via postal, Aviso de
Recebimento (AR) com ciência em 15/07/2015, a prestar os esclarecimentos
necessários inclusive com a apresentação dos documentos e/ou livros
fiscais/comerciais comprobatórios, referente à seguinte ocorrência:
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
8
• Compensação a maior de prejuízo fiscal na apuração do Lucro Real,
conforme abaixo demonstrada:
[...]
O contribuinte, em resposta às intimações, apresentou os seguintes
esclarecimentos em 21/07/2015:
ULTRAMAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 00.314.550/0001-85, através de seu procurador, Sr. NAGIB
CHAHINE JÚNIOR, brasileiro, maior, casado, portador da Cédula de
Identidade RG. : 29.006.489-2 e CPF. : 213.478.238-24, vem perante a
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE FISCALIZAÇÃO EM
SÃO PAULO DIFIS I, em atendimento aos Termos de Intimações Fiscal vem
entregar os seguintes documentos:
a) Procuração (com firma reconhecida);
b) Cópia autenticada da última alteração consolidada do contrato social
registrada na JÜCESP em: 28/04/2014;
c) Razão Analítico da conta: "(-) Prejuizos Acumulados";
d) Impressos das Folhas do LALUR Trimestral do período de: 2012.
Nenhum outro esclarecimento, documento, pagamento ou compensação foi
apresentado, informado ou comprovado pelo contribuinte.
Em consulta ao sistema de grande porte "SAPLI" (Demonstrativo de
Compensação de Prejuízos Fiscais), verificamos que o contribuinte não
apresentou em 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012 e 31/12/2012, saldos de
prejuízo compensável de períodos anteriores.
O referido Razão Analítico foi juntado nas fls. 8, seguido das referidas
folhas do LALUR de 2012. O referido extrato do SAPLI está juntado nas fls.
122. Adicionalmente, foram juntados aos autos: a DIPJ 2013 (fls. 31), o
LALUR de 2012 (fls. 115) e as DIPJ de 2006 a 2013 (fls. 194).
Verificando o referido extrato do SAPLI, constata-se que todo o saldo de
prejuízos acumulados do contribuinte foi consumido no ano 2011 (fls. 184),
não restando saldo para ser usado no ano 2012, objeto da auditoria,
conforme foi apontado na acusação fiscal.
Compulsando os documentos juntados, verifica-se que os valores contidos
nas fichas 09A (Demonstração do Lucro Real) das DIPJ são compatíveis com
os valores de utilização/acumulação dos prejuízos acumulados contidos no
extrato do SAPLI.
O contribuinte fez juntar apenas o LALUR do ano 2012 (fls. 115). Verifica-se
que a divergência entre o SAPLI de 2012 e o LALUR de 2012 está no saldo
inicial dos prejuízos acumulados, pois o SAPLI aponta saldo inicial zero e o
LALUR aponta saldo inicial de R$ 732.290,80.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
9
A ausência dos LALUR dos anos anteriores a 2012 impede a verificação da
origem da divergência entre o saldo inicial dos prejuízos acumulados
anotados no LALUR de 2012 do contribuinte e este saldo apurado no SAPLI.
Tal divergência não deveria ocorrer, em tese, pois o SAPLI é um sistema
informatizado alimentado pelas apurações realizadas pelo próprio
contribuinte, em suas DIPJ. Ressalve-se o caso de revisão de ofício do
SAPLI, o que não foi noticiado na espécie.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte não juntou novos documentos
comprobatórios, mas alega, em síntese, que a fiscalização não comprovou
a inexistência do saldo inicial de prejuízos acumulados no ano 2012, ao
contrário do anotado no LALUR de 2012, e que o contribuinte não está
obrigado a apresentar documentos, declarações e obrigações acessórias
anteriores ao ano de 2011, pois se trata de período já abrangido pelo prazo
prescricional em relação ao momento da autuação, nos termos dos artigos
174 e 168 do CTN.
Ao apreciar tais argumentos, o Colegiado entendeu que a acusação fiscal
está suficientemente fundamentada no extrato do SAPLI, afastando a
alegação de insuficiência de prova. A divergência encontrada entre o SAPLI
e o LALUR anotado pelo contribuinte foi resolvida em favor do SAPLI, pois o
LALUR é anotação do contribuinte que carece de comprovação. Na espécie,
o contribuinte não apresentou qualquer comprovação de que o valor por
ele anotado no seu LALUR está correto, ao contrário do afirmado pela
fiscalização.
O Colegiado também afastou a alegação de que o contribuinte não estava
obrigado a apresentar comprovação da veracidade das suas anotações no
seu LALUR, em razão de alegada prescrição, com as considerações
seguintes.
Inicialmente, deve ser salientado que a compensação de prejuízos
acumulados não se confunde com a compensação de tributos.
A compensação ou a restituição de tributos pode ocorrer quando o
contribuinte faz um pagamento apesar de não estar tributariamente
obrigado (pagamento indevido), ou faz um pagamento maior do que
estava tributariamente obrigado (pagamento a maior do que o indevido)
ou, ainda, quando antecipa o pagamento de tributos que, posteriormente,
após a apuração do tributo, no seu tempo, verifica-se que o montante
antecipado é maior do que o valor apurado (saldo negativo de tributo a
pagar). A compensação e a restituição são modalidades de repetição de
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
10
indébito, autorizadas pelo artigo 170 do CTN combinado com o artigo 74
da Lei no 9.430/1996.
Bem diferente é a compensação de prejuízos fiscais acumulados, a qual
ocorre quando ainda não há pagamento de tributos e quando sequer há
apuração de tributos. Na verdade, a compensação de prejuízos fiscais é
uma etapa da apuração do tributo a pagar, nos termos do artigo 641 do
Decreto-Lei no 1.598/1977.
Isso é bem ilustrado pela estrutura da antiga DIPJ, declaração em que o
contribuinte apurava o tributo devido. Após apurar o seu lucro contábil, na
Ficha 7, o contribuinte demonstrava as exclusões e adições para apurar o
lucro real, na ficha 9. Nessa mesma ficha, após apurar o lucro real (antes da
compensação de prejuízos), o contribuinte reduz o valor do lucro real
encontrado pelo valor da fração dos prejuízos acumulados que irá utilizar,
encontrando o lucro real (tributável), sobre o qual irão incidir as alíquotas
do tributo.
Assim, sendo um elemento do procedimento de apuração do tributo, ou
seja, antes do lançamento tributário (por homologação ou de ofício), não
há que se falar na prescrição prevista no artigo 174 do CTN, ao contrário do
que defende o recorrente. Pelo mesmo motivo, não há que se falar na
restituição prevista no artigo 168 CTN, ao contrário do que defende o
recorrente.
O argumento do recorrente estaria melhor fundamentado se ele tivesse
apontado o artigo 173 do CTN, que trata da decadência do direito de lançar
o tributo, ou no artigo 150, §4o, do CTN, que trata da homologação tácita
do lançamento por homologação. Contudo, tais dispositivos não são
aplicáveis na espécie, pois o fato gerador apontado ocorreu no ano 2012 e
o presente lançamento tributário ocorreu em 2016, portanto, dentro dos
prazos apontados na lei, em ambos os dispositivos.
O recorrente afirma que não estava obrigado a apresentar o seu LALUR dos
anos anteriores a 2011, nos seguintes termos (fls. 590):
Portanto, no momento da lavratura, ocorrida no ano de 2016, é impossível se
questionar documentos e declarações da contribuinte Recorrente anteriores
ao ano de 2011, razão pela qual o saldo de prejuízos fiscais passível de
compensação demonstrado por esses elementos deve ser tido como
verdadeiro, existente e fundamento das compensações praticadas.

1 Art 64 - A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-base com o lucro real determinado
nos quatro períodos-base subseqüentes.
§ 1o - O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e registrado no livro de que trata o item I do
artigo 8o, corrigido monetariamente até o balanço do período-base em que ocorrer a compensação.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
11
Conforme o entendimento do próprio recorrente, ele estaria obrigado a
apresentar o seu LALUR, devidamente comprovado, relativo ao ano 2011, o
que não fez, descumprindo a intimação da fiscalização. Tal fato já dá ensejo
ao presente lançamento tributário, pois a única prova que o contribuinte
apresentou em seu favor foi o LALUR de 2012 e este depende
necessariamente do LALUR de 2011, pois o saldo inicial daquele é extraído
do saldo final deste.
Todavia, mesmo assim, não assiste razão ao recorrente quando afirma que
não estava obrigado a apresentar os LALUR anteriores a 2011, pois essa
afirmação fere o disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 486/1969, verbis:
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
Saliente-se, novamente, que o presente lançamento tributário trata do IRPJ
do ano 2012, que não estava prescrito na data do lançamento tributário,
em 2016, nos termos do artigo 174 do CTN, pois sequer havia sido
constituído.
Ainda que se estenda o alcance do referido artigo 4o do Decreto-Lei no
486/1969, para liberar o contribuinte da guarda dos livros fiscais de
lançamentos já decaídos (art. 173 do CTN) ou homologados tacitamente
(art. 150, §4o, do CTN), ainda assim este não se aplicaria na espécie, pois o
lançamento por homologação de 2012 ainda não havia sido homologado
tacitamente e não estava decadente, uma vez que não havia sido
transcorrido o prazo de cinco anos da sua realização.
Na verdade, o que o recorrente diz possuir é uma isenção da obrigação de
guardar documentos anteriores a cinco anos antes da auditoria fiscal, mas
esse pedido não possui fundamentação legal.
O Colegiado apreciou a possibilidade de aplicar de forma extensiva o artigo
173 do CTN ou o artigo 150, §4o, do CTN, para fundamentar o pedido do
recorrente, mas entendeu que isso não seria possível, pois o comando legal
contido nesse dispositivo é no sentido de impedir que a Administração
Tributária constitua o crédito tributário nas condições que aponta. Tal
comando não pode ser entendido como impedimento de exigir a exibição
de documentos que o contribuinte estava obrigado a guardar em boa
ordem.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.771 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720145/2016-24
12
Diante das razões acima expostas, o Colegiado acompanhou a conclusão do
relator no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator

Fl. 583
DF CARF MF
Original